Tribunal: TJSP
Processo: 1017000-25.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudo técnico

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudo técnico produzido pela Autora impugnado pela Ré. Desinteresse da Autora na produção da prova pericial. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017000-25.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A, é apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-25.2019.8.26.0068 -Voto no 33907
2
Apelação Cível – no 1017000-25.2019.8.26.0068
Apelante/Ré:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Apelada/Autora:
ALLIANZ SEGUROS S/A
MM. Juiz de Direito: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Comarca de Barueri 3a Vara Cível
Voto no 33907
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em
equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia
elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de
serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré.
Laudo técnico produzido pela Autora impugnado pela Ré.
Desinteresse da Autora na produção da prova pericial.
Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de
decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora.
RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” (e-fls. 01/21) ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A
contra ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 164/169), cujo relatório adoto,
condenando a Ré ao pagamento R$19.684,00, com juros de mora desde a
citação, arcando a Ré também com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 171/182), suscitando a inexistência dos pressupostos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-25.2019.8.26.0068 -Voto no 33907
3
responsabilidade civil, mesmo porque inaplicável a inversão do ônus da prova,
estando ausentes provas de conduta ilícita da Ré (oscilações de energia) e nexo
de causalidade com os danos em equipamentos eletrônicos de segurados da
Autora.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 187) e, intimada a Autora apresentou contrarrazões (e-fls. 190/205).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação regressiva
de danos materiais ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, em razão dos prejuízos ocasionados
aos equipamentos eletrônicos de seu segurado, por má prestação dos serviços
da Ré (oscilações de energia elétrica causando danos em equipamentos
eletrônicos).
O recurso da Ré merece provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada aos segurados para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação do
pagamento por expressa disposição legal, já prevista, anteriormente, no
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código
Civil de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002,
encerrou-se a discussão, com a criação da espécie de sub-rogação legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-25.2019.8.26.0068 -Voto no 33907
4
específica para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786,
caput: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se
que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava
da incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora também o
gozará em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha
contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que
lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que
contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas
normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.” (in
BDINE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil
comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em vista
a sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo, porquanto
estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia elétrica como
destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços” (arts. 3o e 22 do
CDC), concessionária de energia elétrica, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-25.2019.8.26.0068 -Voto no 33907
5
25/08/2017), aplicam-se as normas de proteção às relações de consumo do CDC,
figurando como beneficiária das disposições ali presentes a Autora, ainda que na
qualidade de seguradora, em razão da sub-rogação nos direitos de créditos
relativos aos danos sofridos por seus segurados.
Destaca-se que a responsabilidade da Ré,
concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na da teoria do risco administrativo, nos
termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão do
artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece
a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado
e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O art. 22, § 1o, do CDC impõe às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação
dos danos causados aos consumidores. Portanto, a responsabilidade do
fornecedor surge quando há violação do dever jurídico de prestar serviço com
segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do
CDC na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art.
6o, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao
presumir a existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior
dificuldade na produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor,
nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor compete a
comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-25.2019.8.26.0068 -Voto no 33907
6
o dano, enquanto ao fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do
serviço e demais excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da Min.
Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se apresenta
como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de
consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no sistema do CDC,
equivale ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum modo, à participação na
cadeia de fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao
consumidor e aquela determinada conduta de oferecimento do serviço no mercado; c) o
dano efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante a
aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, a Autora não está dispensada da comprovação da ocorrência do dano e
do nexo de causalidade entre a má prestação de serviços da concessionária e os
danos experimentados.
Com
relação
à
prova
do
nexo
de
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara
julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória de laudos técnicos produzidos
unilateralmente pela seguradora e impugnados pela Ré, tornando indispensável a
produção da prova pericial para a elucidação de tal ponto controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS
AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-25.2019.8.26.0068 -Voto no 33907
7
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA
APELO
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1000392-15.2020.8.26.0068;
Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a Autora trouxe
aos autos laudo técnico (e-fls. 46/53) e relatório de regulação do sinistro (e-fls.
55/58), que foram impugnados pela Ré. E, conforme se depreende dos autos,
não houve manifestação de interesse da Autora na produção de prova pericial
quando poderia ter pleiteado tal meio de prova em Juízo (e-fls. 156/161).
Desse modo, a Autora não se desincumbiu
do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago
pela Autora a seu segurado, por ausência de demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser reformada.
Assim, o recurso de apelação da Ré merece
provimento, para reforma integral da r. sentença, com o julgamento de
improcedência do pedido de ressarcimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, REFORMO a r.
sentença prolatada, JULGO IMPROCEDENTE a ação e CONDENO a Autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-25.2019.8.26.0068 -Voto no 33907
8
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora